Tribunal: TJES
Processo: 5012800-40.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012800-40.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO LOPES FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora, que buscava a declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto à existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, para fins de eventual nulidade do contrato e responsabilização do banco por devolução de valores e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é modalidade reconhecida e regulamentada, sendo lícita sua celebração desde que haja manifestação formal e expressa do titular do benefício, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008.

O contrato firmado entre as partes é claro quanto à natureza do negócio jurídico – “cartão de crédito consignado” –, contendo cláusulas expressas que detalham o funcionamento da operação, inclusive com autorização para descontos em folha, não se verificando falha no dever de informação.

A efetiva utilização do crédito disponibilizado, por meio de saques realizados e creditados na conta do Apelante, demonstra inequívoca ciência e concordância com os termos contratados, afastando a alegação de erro ou dolo na contratação.

A alegação de não utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação, pois o uso do limite para saques está contemplado na funcionalidade do produto, sendo irrelevante a ausência de uso do “plástico” em sentido estrito.

A pré-existência de outros empréstimos consignados à época da contratação corrobora a tese de que o Apelante optou conscientemente pelo cartão consignado diante da indisponibilidade de margem para nova operação tradicional.

Ausente prova de vício de consentimento ou de ilegalidade no contrato, é de se manter sua validade, sendo indevidas tanto a repetição de valores quanto a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando precedida de manifestação formal, clara e expressa do contratante, nos termos da regulamentação vigente.

A utilização do crédito concedido, ainda que exclusivamente na modalidade de saque, revela ciência e anuência do consumidor quanto à natureza da operação, afastando vícios de consentimento.

A clareza das cláusulas contratuais e a ausência de prova de má-fé do fornecedor afastam o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; IN INSS/PRESS nº 28/2008, arts. 3º e 15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012800-40.2023.8.08.0011

APELANTE:
FRANCISCO LOPES FILHO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Apelante ajuizou a presente ação originária requerendo (1) a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito, (2) a condenação do Banco/Apelado a restituir a quantia indevidamente cobrada em dobro, bem como a (3) indenizar os danos morais sofridos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] no caso, pelos documentos juntados aos autos, não se vislumbra vício na manifestação de vontade do autor e/ou irregularidade no que diz respeito à informação adequada no contrato firmado pelas partes, diante da capacidade civil da autora e da existência de disposições contratuais claras e inequívocas, que especificam detalhadamente as condições da avença e que se estava contratando cartão de crédito consignado.

[...]

E, finalmente, a quinta porque, analisando o extrato de empréstimos consignados ID 32083338, verifica-se que o autor, à época da contratação do cartão de crédito consignado (setembro/2015), já possuía inúmeros empréstimos consignados ativos, que já alcançavam a quase totalidade da margem consignável para as parcelas na modalidade de empréstimo pessoal.

Tal fato corrobora que a intenção do requerente era realmente contratar o plástico, diante da inexistência, repita-se, de margem para a contratação de novo empréstimo consignável, pelo que se valeu do contrato objeto deste processo para contrair uma nova modalidade de crédito, através de cartão de crédito consignado, consoante se verifica do teor do contrato ID 37399557.

Por esse motivos, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira ré, até porque os termos do contrato acima citados apontam suficiente grau de transparência na contratação, sendo também irrelevante aqui se houve (ou não) a entrega e consequente utilização do cartão de crédito para compras diversas, vez que restou devidamente comprovado a utilização dele para realização de saques.

Seguiu-se o presente recurso.

A Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Desse modo, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

O fato da contratação de cartão de crédito consignado ser autorizada no ordenamento jurídico brasileiro não impede a verificação de abusividades no caso concreto, como na hipótese de (1) a ausência de informação adequada e clara sobre as peculiaridades do cartão de crédito consignado, (2) a ausência de informações no contrato sobre a forma de cobrança, (3) a existência de saque efetivado por meio da transferência do crédito para a conta do consumidor e (4) a não utilização do cartão de crédito como tal, mas apenas da função saque.

Assim, cumpre analisar se restou comprovado nos autos que o contrato firmado entre as partes é claro, se houve anuência da Apelante para a constituição de RMC e se houve a utilização do cartão na modalidade de crédito.

Com efeito, a relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos no artigo 6º, inciso III, do referido diploma legal.

Não obstante, a reconhecida vulnerabilidade do consumidor, por si só, não conduz à automática invalidação do negócio jurídico, tampouco o exime do ônus de apresentar substrato probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, o Apelante sustenta ter sido ludibriado a contratar produto diverso do pretendido. Todavia, os elementos juntados aos autos infirmam tal narrativa e convergem para a conclusão de que o consumidor teve ciência inequívoca da natureza e das condições da operação de crédito.

O instrumento contratual, intitulado "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" é claro quanto à modalidade contratada, não deixando margem para dúvidas de que se tratava de um cartão de crédito, e não de um empréstimo consignado tradicional. O referido documento, devidamente assinado pelo Apelante – cuja autenticidade da firma não foi contestada –, contém cláusulas expressas que detalham o funcionamento do produto, incluindo a autorização para desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário.

Ademais, impõe-se reconhecer que a prova dos autos demonstra a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, os documentos apresentados pela instituição financeira Apelada comprovam que o Apelante não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou dos valores, realizando saques em espécie que foram devidamente creditados em sua conta bancária. Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de ausência de vontade de contratar, robustecendo a higidez do negócio jurídico.

Prosseguindo, o argumento de que nunca utilizou o "plástico" para compras não se sustenta, porquanto a modalidade contratada permite, além das compras, a realização de saques do limite de crédito, o que, como visto, foi efetivamente realizado pelo Apelante.

Cumpre salientar, ainda, que o histórico de crédito do Apelante revela que, à época da contratação, este já possuía diversas outras operações de empréstimo consignado, o que torna verossímil a conclusão de que, diante da provável ausência de margem consignável para um novo empréstimo tradicional, optou, de forma consciente, pela modalidade de cartão de crédito consignado para obter o numerário de que necessitava.

Nesse contexto, à míngua de demonstração de qualquer vício de consentimento – erro, dolo ou coação – ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade do contrato. A avença foi celebrada por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, tendo o Apelante manifestado sua vontade de forma livre e consciente, utilizando-se, ademais, do crédito que lhe foi concedido.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e regulares os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante, que decorreram do exercício regular de um direito do credor, não subsistem os pleitos indenizatórios, quer a título de repetição de indébito, quer por danos morais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.